Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-43.2016.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005852-43.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), C. TONDIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 07.232.615/0001-92 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURA VENCIDAS – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FORMADO APÓS O PROCESSAMENTO DA LIDE RECUPERACIONAL – NOVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – COBRANÇA PROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se a dívida da empresa foi feita quando em curso a sua recuperação judicial, o respectivo pagamento não se sujeita ao seu plano de recuperação homologado em juízo (Lei n. 11.101/05, arts. 49 e 67).

Na hipótese, trata-se de cobrança de fatura de cartão de crédito, onde a dívida é constituída com o não pagamento da fatura, desse modo, considerando que as faturas que instruem a inicial venceram após o processamento da recuperação judicial, não há que se falar em novação, pois são inseridas na demanda recuperacional somente os créditos constituídos antes do seu deferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S. A., em face da sentença, de Id. n.o 48387976, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que nos autos da Ação de Cobrança n.o 1005852-43.2016.8.11.0002,
extinguiu
o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,IV, do CPC e condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão prolatada merece reforma, pois o seu crédito não está incluso na recuperação judicial.

Pontua que a demanda recuperacional foi distribuída em 30.07.2015, teve o seu processamento deferido em 10.08.2015 e a homologação do plano deu-se em 13.12.2016, no entanto, a fatura que ensejou o início do crédito foi emitida em 15.10.2015, portanto o crédito foi constituído após o pedido recuperacional da devedora.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedente a exordial, além da inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões conforme a certidão de Id. n.o 48387981.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se que o crédito cobrado foi constituído quando já estava em curso a recuperação judicial da apelada, de modo que o pagamento desse crédito não se sujeita ao seu plano de recuperação judicial (Lei no 11.101/05, art’s. 49 e 67), sendo plenamente possível, portanto, o prosseguimento do processo.

Na hipótese, o Banco Bradesco Cartões S. A. ajuizou ação de cobrança em face da empresa C. Tondin Transportes - EPP visando receber débito oriundo o Cartão de Crédito (contrato n.o 5067180000122084, do produto - BNDES ELO) no valor atualizado de R$184.413,39 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos).

E, de acordo com os documentos colacionados no Id. n.o 48386477 (faturas de setembro/2015 a setembro/2016) a primeira fatura de cartão de crédito não paga pelo devedor que gerou o débito em favor do apelante tinha como vencimento a data de 15.09.2015 e na contestação apresentada no processo de origem a requerida/apelada informa que requereu a recuperação judicial em 30.07.2015.

Portanto, se a dívida da empresa foi feita quando em curso a sua recuperação judicial, o respectivo pagamento não se sujeita ao seu plano de recuperação homologado em juízo (Lei n. 11.101/05, arts. 49 e 67).

Além disso, quando da realização da audiência de conciliação, em 04.04.2017, a apelada ofertou proposta de pagamento de pagamento parcelado do débito.

E, embora a apelada afirme em sua defesa que o débito estaria inserido no plano de recuperação judicial, não é possível identificá-lo na ata da assembléia de Id. n.o 48387956 ou na planilha de votos de Id. n.o 48387956.

Desse modo, a procedência da inicial é medida impositiva.

Sobre o tema é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). (...)

4. Com efeito, embora o crédito surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014.

5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente a ação de cobrança e condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$184.413,39 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos), corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020